Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0700886-20.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BARBOSA DA SILVA AGRAVANTE: C. M. B. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. M. B. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do Processo n° 0708384-62.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega o Agravante, em síntese, que é portador de doença ultrarrara mitocondrial com repercussão imunológica importante e Transtorno do Espetro Autista, e não há em Brasília especialista para o tratamento adequado. Aduz que os relatórios de cinco médicos comprovam que não há no Distrito Federal profissional capacitado e adequado para o acompanhamento e tratamento do Agravante. Registra que, até julho de 2021, a Agravada vinha arcando com as consultas com especialistas de São Paulo/SP, bem como com o transporte e hospedagem, todavia, em agosto de 2021, passou a negar o tratamento sob o argumento de que há médicos especialistas em Brasília. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que custeie todas as consultas necessárias com os médicos Leonardo Oliveira Mendonça e Felipe H. Sanders, bem como todos os exames solicitados, garantido ao Agravante passagens aéreas e hospedagem para si e seu acompanhante, e teleconsultas com a psiquiatra especialista em Neuroinflamação, Jaqueline Alberi V. de Mattos. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. A decisão Id. 320227719 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno e requereu a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que custeie todas as consultas necessárias com os médicos especialistas Leonardo Oliveira Mendonça e Felipe H. Sanders, bem como os exames solicitados, passagens aéreas e hospedagem para si e seu acompanhante em São Paulo, além de teleconsultas com a psiquiatra especialista em Neuroinflamação, Dra. Jaqueline Alberi V. de Mattos. (Id. 34072308). Sem contrarrazões (Id. 36619222). A d. Procuradoria de Justiça, no parecer Id. 36878591, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, dando por prejudicado o Agravo Interno. Sem preparo, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Malgrado a decisão Id. 320227719, verifica-se que o quadro clínico do Agravante se agravou, de modo que se mostra necessário reconsiderá-la. Como visto, o Agravante apresenta sérios problemas de saúde e necessita de acompanhamento por profissionais especializados, fato incontroverso nos autos. Os relatórios médicos anexados aos autos indicam a indisponibilidade no Distrito Federal de tratamento com imunologista especializado em doenças auto inflamatórias e de neurocirurgião especialista em hipertensão intracraniana (Id. 31996413), para a melhora do quadro clínico do Agravante. De acordo com o Relatório Médico subscrito pelo geneticista Ricardo Henrique Almeida Barbosa, a continuidade do tratamento com o imunologista Leonardo Oliveira Mendonça é necessária, a fim de minimizar os riscos de danos com a mudança de tratamento ou a repetição de tratamentos que já não responderam. Sob essa ótica, deve-se deferir a tutela de urgência, porquanto os novos relatórios médicos anexados aos autos (Id. 34074168 e Id. 36098392) indicam que o Agravante teve piora significativa em seu quadro de saúde, necessitando, inclusive, de internação. Assim, diante da urgência do tratamento e indisponibilidade de profissionais especializados no Distrito Federal para a moléstia de que padece o Agravante, bem como o fato de a Agravada não ter apresentado justificativa plausível para a alteração do posicionamento quanto à cobertura dos serviços, mostra-se necessário antecipar a tutela vindicada. Ante o exposto, reconsidero a decisão Id. 320227719 e antecipo a tutela recursal para determinar à Agravada que custeie todas as consultas necessárias com os médicos especialistas Leonardo Oliveira Mendonça e Felipe H. Sanders, bem como os exames solicitados, garantido ao Agravante passagens aéreas e hospedagem para si e seu acompanhante em São Paulo, e as teleconsultas com a psiquiatra especialista em neuroinflamação Jaqueline Alberi V. de Mattos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada provisoriamente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora